Tribunal: STF
Processo: ARE 1391646
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM DE MUTUÁRIOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DE NATUREZA DISPONÍVEL. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.111. TEMA 471 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária – Pelotas III, SPE-Ltda contra decisão que porta a seguinte ementa:   



    “DIREITO CIVIL. TAXA DE CORRETAGEM. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Doc. 637)



    A parte ora agravante alega, em síntese, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para ajuizar ação civil pública em defesa dos mutuários consumidores de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. Sustenta-se que a decisão agravada viola diretamente o artigo 127 da Constituição Federal, na medida em que se trata de defesa de interesses individuais disponíveis (Doc. 641).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que a presente controvérsia foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 471, RE 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 02/05/2012 e Tema 660, ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 637), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto por Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária – Pelotas III, SPE Ltda (Doc. 641) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente